Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. AUSENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO OU RESSARCIMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta contradição uma vez que, não obstante o provimento do seu recurso, a parte recorrida deixou de ser condenada ao pagamento/ressarcimento de custas e honorários advocatícios, mesmo diante da expressa previsão do artigo 55 da Lei 9.099/95.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a contradição alegada. Isso porque o artigo 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência. Ou seja, no sistema dos Juizados Especiais há regramento específico, de modo que sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento/ressarcimento de custas e honorários pela parte recorrida, uma vez que ausente imposição legal de qualquer sucumbência à parte recorrida. Neste sentido: (Acórdão 1257976, 07004059120208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266489, 07002672720208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1166519, 07328745020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1035680, 07194354020168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/8/2017, publicado no PJe: 7/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.